Tribunal: STF
Processo: Pet 8754
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    Direito processual penal. Segundo agravo regimental em petição. Acordo de colaboração premiada. Destinação de bem do colaborador indicado como garantidor das obrigações pecuniárias pactuadas. Bem arrecadado pelo juízo falimentar. Definição da preferência. Projeção de efeitos a esferas jurídicas de terceiros, estranhos ao acordo, credores do colaborador no juízo falimentar. Impossibilidade. Ressalva às vítimas e aos lesados constante no art. 91, inciso II, alínea b do Código Penal, que trata do perdimento de bens. Incidência na hipótese. Reconsideração de capítulo de decisão. Inviabilidade. Procedimento de alienação realizado no juízo falimentar declarado válido pelo STJ. Manutenção. Invasão de competência do STF na falência. Não ocorrência. Desatualização do valor de alienação do ativo. Não configuração. Superioridade do valor obtido ao fixado em procedimento posterior. Preferência de aquisição dos quotistas minoritários pelo maior lance. Reconhecimento. Procedimento de venda finalizado. Pagamento de credores. Necessidade e urgência demonstradas. Pedido de remessa da obrigação pecuniária pactuada no acordo de colaboração premiada ao juízo falimentar. Possibilidade. Pedido alternativo acolhido. Agravo parcialmente procedente.

    I. Caso em exame

    1. Na espécie, a Procuradoria-Geral da República buscava, no pedido principal, a reconsideração da decisão i) em que se reconheceu a preferência dos credores da massa falida no produto da alienação de bem arrecadado no juízo falimentar dado em garantia a pagamento de obrigação pecuniária pactuada em acordo de colaboração premiada e ii) em que se perfectibilizou o procedimento de venda do ativo – Processo Competitivo nº 01/2021 – realizado no juízo falimentar mineiro. Alternativamente, a PGR requeria o envio da colaboração premiada (quanto à dívida de valor nela pactuada) àquele juízo para apreciação de sua inclusão no quadro geral de credores.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber de quem é a preferência no produto da alienação de bem arrecadado na falência e dado em garantia pelo colaborador a obrigação pecuniária pactuada em acordo de colaboração premiada: se da União ou dos credores da massa falida; (ii) saber se é possível ao juízo do acordo de colaboração premiada perfectibilizar venda do ativo do colaborador ocorrida no juízo falimentar anterior à declaração de incompetência, por meio de procedimento declarado válido pelo STJ.

    III. Razões de decidir

    3. É incabível se conferir idêntico tratamento ao acordo de colaboração premiada e aos institutos despenalizadores – como a transação penal e o acordo de não persecução penal – que visam substituir penas corporais por penas ou medidas não restritivas de liberdade. 

    4. A colaboração premiada destina-se a conferir efetividade à persecução penal em casos de crimes graves de difícil investigação, sobretudo os de “colarinho branco” e de organização criminosa, não sendo um instituto de despenalização com o qual se permite a substituição de penas corporais por penas pecuniárias ou pelo perdimento de bens. 

    5. A tese de que as sanções pecuniárias previstas em acordos equivaleriam, por analogia, ao perdimento de bens previsto no art. 91, inciso II, alínea b, do Código Penal ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal, uma vez que tal equivalência não decorre logicamente do HC 127.483, da Lei nº 13.964/19 ou do sistema constitucional.

    6. De todo modo, no caso concreto, a questão afeta à definição da natureza jurídica das cláusulas pecuniárias pactuadas em acordo de colaboração premiada será irrelevante quando contrastada com a esfera de terceiros de boa-fé, consoante definido no HC 127.483, da relatoria do Ministro Dias Toffoli. Especialmente na espécie, a discussão sobre a natureza jurídica da obrigação pecuniária prevista na colaboração premiada revela-se apenas complementar e subsidiária, por reforçar a conclusão já assentada na decisão agravada. 

    7. A impossibilidade de se opor o acordo aos terceiros lesados, vítimas do colaborador em outras esferas, aplica-se, igualmente, ao argumento deduzido pela Procuradoria-Geral da República em seu agravo, consistente na primazia da obrigação contraída pelo colaborador como decorrência da necessidade de eventual ressarcimento aos cofres públicos, independentemente de sua natureza penal ou administrativa. 

    8. Na hipótese, há apenas “eventual” pretensão ressarcitória estatal, por não ter sido localizada nos autos sentença judicial em que se comprove a existência do dano, sua extensão e o nexo causal. Aparentemente, portanto, não houve sequer formação de título executivo judicial, senão mera estimativa dos danos, o que, por si só, inviabilizaria a aplicação da formulação proposta pela PGR.

    9. Ademais, no corpo do próprio acordo homologado (após sua devolução às partes pela Então Relatora para adequação de cláusulas por ela consideradas ilegais) constou ressalva expressa de proteção a pretensões de terceiros. A interpretação proposta pela PGR, desde o princípio, vulnera a concepção básica da teoria geral do processo civil (aplicável na esfera privada, portanto) de que, em regra, somente o titular do direito material está autorizado a defendê-lo em juízo e de que o exercício da jurisdição é legitimado pela efetiva participação das partes no resultado da decisão, afrontando o devido processo legal.

    10. Por qualquer ângulo em que se visualizem as relações jurídicas estabelecidas, não se verifica a alegada afronta ao “interesse público” ao se reconhecer a preponderância do direito de ressarcimento (por danos judicialmente comprovados) dos terceiros de boa-fé lesados em detrimento da União, seja da óptica de que lhes seria destinado o “produto ou proveito do crime” (art. 91, inciso II, alínea b, do CP), seja da óptica de sua primazia em face de danos ao erário, notadamente quando não apurados e comprovados judicialmente, como na espécie.

    11. É ilegítimo invocar princípios ou valores relativos ao interesse público para atingir a esfera de direito de terceiros (em verdade, vítimas do colaborador em outras esferas: trabalhistas, cíveis e comerciais), que não possuem qualquer relação com o compromisso firmado entre outras duas partes, até porque o eventual inadimplemento das cláusulas pecuniárias do acordo não conduzem – como fez crer a argumentação inicial deduzida pela PGR – à frustração do direito de punir do Estado, nem induzem automaticamente à cassação da liberdade de locomoção (o status libertatis) do súdito estatal. No limite desse raciocínio, ter-se-ia a esdrúxula situação de se privilegiar o colaborador – retirando-se bens que garantem a execução de suas dívidas com credores – em detrimento de vítimas suas em outros juízos. 

    12. Ou seja: por meio do acordo, garantir-se-lhe-ia situação mais favorável do que a que encontraria respondendo a processos penais, em detrimento de cidadãos que nenhum crime cometeram e foram por ele ludibriados. 

    13. Nesse cenário, com todo o respeito aos argumentos contrários, não está presente o princípio do interesse público tal qual proposto pelo Ministério Público em suas razões. 

    14. O interesse público certamente não se subsume nessa hipótese, que subverte, entre outros, o devido processo legal, a legalidade (porque afronta regras de direito), a boa-fé, a segurança jurídica e a confiança legítima. 

    15. É inegável, portanto, que também em relação aos terceiros de boa-fé lesados pelo colaborador, há princípios e garantias constitucionais incidentes na espécie – como o direito de propriedade, o devido processo legal, a inafastabilidade da jurisdição em caso de lesão ou de ameaça de lesão e, em última instância, a dignidade da pessoa humana (por verbas alimentares, como são as dos trabalhadores, dos fornecedores e até dos pequenos investidores lesados pelas manipulações de mercado que o colaborador realizou). 

    16. No caso concreto, para além das premissas jurídico-normativas invocadas, não se visualizam quaisquer circunstâncias fáticas em favor das teses da PGR e do colaborador. Ao contrário: além daquelas reportadas na decisão agravada, destaca-se o fato de que, à época da celebração do acordo, o colaborador havia tomado ciência – assim como o Ministério Público (porque participou do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na recuperação judicial e na falência, decretada na sequência) – de que o conjunto de debêntures (cujo destino ora se discute) tinha sido “descoberto” e localizado pelo administrador judicial naquele IDPJ e, em seguida, indisponibilizado nos autos daquele incidente por ordem judicial. Essa circunstância fática reforça o estranhamento com que as relatorias que passaram pela colaboração premiada receberam a chancela da PGR à tese do colaborador, porque estava o Ministério Público, em última análise, encampando tese que o auxiliaria a obter benefícios penais, que poderia ser enquadrada como fraude a credores (art. 158. CC), visto que o colaborador ofereceu (e a PGR aceitou) bem em garantia de pagamento que sabia compor acervo de seus credores na recuperação judicial (e depois, na falência). Quando a PGR e o colaborador celebraram o acordo de colaboração premiada, estavam cientes da possibilidade de serem executados os bens do segundo por meio de processo falimentar, notadamente o ativo em discussão em função do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 

    17. Desse modo, especificamente quanto às cláusulas pecuniárias, além da natural sujeição à disponibilidade e à liquidez dos ativos garantidores – condição do negócio jurídico, na espécie –, a probabilidade de essa condição não se implementar era evidente e especialmente agravada pelos fatos conhecidos, antes narrados, em relação à situação do colaborador e das empresas de que era acionista majoritário. Nesse cenário, a Procuradoria-Geral da República aceitou fossem dados em garantia bens que poderiam ser direcionados a outras obrigações do colaborador, especialmente aquelas contraídas legitimamente (porque decorrentes de contratos/obrigações de índole empresarial e sem qualquer indício de má-fé ou fraude) e em datas anteriores à própria avença. Ainda que o colaborador pudesse não ser formalmente insolvente à época do acordo de colaboração premiada, esse já era um cenário extremamente provável, dados os procedimentos que contra ele já estavam em trâmite.

    18. Com efeito, ainda que se considerem as obrigações pecuniárias decorrentes de acordo de colaboração premiada como sanção “equiparada por analogia” ao perdimento, a função desse efeito extrapenal da condenação é evitar que, de algum modo, o "crime compense". A lógica subjacente, portanto, é que o crime do qual tenha resultado benefício financeiro não seja, por outra via, instrumento de enriquecimento do criminoso (ainda que cumpra pena corporal). Logo, um criminoso que tenha, ilustrativamente, obtido vultosos valores com a prática do delito deve cumprir pena corporal e não pode sair da prisão com o dinheiro obtido por meio dos crimes praticados.

    19. O acordo serviria, se fosse adotada a tese ministerial, para que o criminoso praticamente se livrasse do processo penal (dos crimes que praticou) simplesmente "devolvendo" aquilo que ele mesmo admite ter subtraído de outrem (sem que o valor tenha sequer sido devidamente apurado), tendo em vista que essa devolução já seria efeito automático da condenação em si. 

    20. Ademais, ainda que se considerasse a natureza da “multa pecuniária” prevista no acordo como um efeito da condenação, não estariam tais valores livres das preferências legalmente reconhecidas aos lesados e às vítimas, nos termos do art. 91, inciso II, do CP (“[s]ão efeitos da condenação a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”). 

    21. Assim, ainda que se ressalve a possibilidade de se equipararem, por analogia, tais obrigações a efeito extrapenal da condenação (perdimento), no caso concreto, a solução nem sequer precisa passar por ela. Resolve-se em momento anterior, porque, mesmo que de perdimento se tratasse, os lesados pelos ilícitos estariam ressalvados, por força legal. Precedentes do STJ. 

    22. No tocante ao segundo tópico, correlato à fixação do momento em que praticados atos válidos (e úteis) pelo juízo falimentar mineiro e suas consequências jurídicas perante o acordo, para além das premissas jurídico-normativas que determinaram a conclusão lá assentada, há uma de índole factual relevantíssima: por meio da prática de inúmeros atos processuais, tanto perante o STF (desde quando era relatora do caso a Ministra Rosa Weber) quanto perante o juízo falimentar mineiro, o colaborador logrou, por vários anos, excluir o conjunto de debêntures de vultoso valor do alcance de seus credores. A trajetória de atos processuais praticados pelo colaborador nos dois juízos falam por si e conduzem ao reconhecimento do acerto da alienação realizada, com a disponibilização do produto da alienação à massa falida (considerando a razoável duração do processo e o lapso em que os credores falimentares aguardam seus créditos). 

    23. Como decorrência da decisão, acolhe-se o pedido alternativo da PGR quanto à remessa da obrigação pecuniária assumida pelo colaborador ao Juízo Falimentar, para avaliação de sua habilitação no quadro geral de credores e de outros correlatos (como a possibilidade de composição entre credores), por falecer ao STF competência para tanto. 

    IV. Dispositivo

    24. Agravo parcialmente provido: é negado provimento aos pedidos correlatos à reconsideração da decisão proferida no tocante à alienação do ativo dado em garantia de pagamento a obrigação pecuniária; é provido o pleito alternativo de “remessa das petições apresentadas pelo colaborador ao juízo falimentar, para que sejam avaliadas no âmbito do quadro geral de credores”.